Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-80.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001305-80.2022.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Denúncia espontânea]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ATERPA S/A. - CNPJ: 17.162.983/0001-65 (AGRAVADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO ANTES DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que dera provimento à apelação da CONSTRUTORA ATERPA S/A, reconhecendo a ocorrência de denúncia espontânea no pagamento de ISSQN não declarado, realizado antes da constituição formal do crédito tributário e da instauração de procedimento fiscalizatório, afastando a incidência da multa e extinguindo a execução fiscal lastreada na CDA no 102/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento do tributo sujeito a lançamento por homologação (ISSQN), sem prévia declaração e antes de qualquer procedimento fiscalizatório, configura denúncia espontânea apta a excluir a multa punitiva, nos termos do art. 138 do CTN, afastando a aplicação da Súmula 360 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 138 do CTN permite o reconhecimento da denúncia espontânea quando a infração é confessada e o tributo, acrescido dos juros de mora, é pago antes da atuação fiscal e da constituição formal do crédito tributário.

4. A Súmula 360 do STJ restringe a aplicação da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação apenas quando previamente declarados, ainda que pagos a destempo.

5. A ausência de declaração prévia do tributo afasta a incidência da Súmula 360 do STJ, autorizando a aplicação do art. 138 do CTN nos casos de pagamento espontâneo anterior à fiscalização.

6. A constituição do crédito tributário não se dá automaticamente com o vencimento do tributo, sendo necessária a prática de ato declaratório pelo contribuinte ou lançamento de ofício pela autoridade competente.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o pagamento do tributo ocorreu em 19/07/2019, antes da instauração do Processo Administrativo Fiscal em 23/07/2019, e sem prova de declaração prévia pela contribuinte.

8.A decisão monocrática atacada aplica corretamente a jurisprudência consolidada do STJ ao reconhecer a configuração da denúncia espontânea e declarar a nulidade da multa punitiva constante da CDA no 102/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.

A denúncia espontânea é aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando não houver declaração prévia do débito e o pagamento for realizado antes de qualquer procedimento fiscalizatório. 2. A simples data de vencimento do tributo não configura início de procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, não afastando, por si só, a espontaneidade do pagamento. 3. O reconhecimento da denúncia espontânea exclui a exigência de multa punitiva, conforme previsto no art. 138 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 138, 147, 149, 150; CPC, arts. 1.021, 1.022, 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, II e XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 360; STJ, REsp 962.379/ES, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (Tema Repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.262.853/PE, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.02.2012; STF, ARE 1489226, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por MUNICIPIO DE ARIPUANA, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1001305-80.2022.8.11.0088, que rejeitou os Embargos de Declaração, nestes termos (ID. 323360893):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recursos de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT (ID. 315354878), contra decisão monocrática que deu PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CONSTRUTORA ATERPA S/A, nestes termos (ID. 310813368):

“Vistos, etc.

Trata-se de
“recurso de APELAÇÃO”
interposto por CONSTRUTORA ATERPA S/A, contra a sentença proferida pela Excelentíssimo Juíza Substituta, Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001305-80.2022.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 306368366):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por CONSTRUTORA ATERPA S/A, em que consta como exequente o MUNICIPIO DE ARIPUANÃ.

Conforme narra a empresa embargante, a execução fiscal veicula cobrança de multa pelo não recolhimento, dentro do prazo de vencimento, de ISSQN referente a serviços contratados no período de dezembro/2018 a abril/2019 no território do Município embargado, conforme consta na CDA de no 102/2022 (ID no 86416897), que instrui o feito executivo e reflete a exigência da quantia de R$ 15.896,31 (quinze mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos).

Aduz a embargante que a cobrança é indevida, pois ocorreu o instituto da denúncia espontânea.

Desta forma, pleiteou a executada, ora embargante, que os presentes embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, com a determinação de suspensão da execução fiscal e de qualquer ato com intuito de cobrar o crédito tributário, e que ao final, sejam julgados procedentes para extinguir o crédito tributário objeto da CDA o qual embasa a execução fiscal no 1000779-16.2022.8.11.0088, determinando, por consequência, a extinção da referida ação executiva.

Intimada a apresentar impugnação, a FAZENDA MUNICIPAL afirmou não ter configurada a denúncia espontânea, eis que se trata de tributo sujeito à homologação, e o instituto da denúncia espontânea não se aplica se o pagamento ocorrer a destempo (id.118184552).

Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do Julgamento Antecipado da Lide

O diploma instrumental civil disciplina que o magistrado deve zelar pela rápida solução do litígio (art. 125, II, do CPC), bem assim que conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência (art. 355, I, do CPC). Lado outro, o art. 370 do CPC/15, atribui ao magistrado(a) a análise da pertinência quanto a produção das provas requeridas pelas partes ou outras que entenda pertinente, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, em salvaguarda ao princípio da razoável duração do processo, celeridade processual e livre convencimento motivado.

Ao meu sentir, o processo encontra-se suficientemente instruído com a prova documental necessária, tendo em vista que o ponto de atenção é saber se houve a denúncia espontânea. Eventual prova testemunhal seria totalmente inócua, pois não teria o condão de desconstituir a prova documental já produzida em processo judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Pontue-se que não há necessidade de o(a) magistrado(a) se pronunciar previamente com o indeferimento da produção de provas para somente após proferida a sentença, haja vista que tal conduta seria um entrave processual desnecessário, em ofensa a orientação processual de duração razoável do processo. Ademais, a prova testemunhal não se sobrepõe à prova documental, embora se admita a sua utilização como prova suplementar ou de impugnação dos documentos.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide não afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, nem fere o dever de cooperação processual quando a prova documental for suficiente para a busca da verdade.

Assim, promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, e artigo 920, inciso II, ambos do CPC, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Ademais, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade do magistrado, mas dever que a lei impõe ao julgador em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

II.2. Da denúncia espontânea

A controvérsia do presente feito consubstancia-se acerca da caracterização de denúncia espontânea mediante a iniciativa da embargante em realizar o pagamento do ISS, diante disso, obter o afastamento da incidência das multas punitiva e moratória, já que, segundo o CTN, a denúncia espontânea deveria vir acompanhada apenas do pagamento do tributo devido e juros de mora (art. 138).

A denúncia espontânea, também chamada de "confissão espontânea" ou "autodenúncia", prevista no artigo, 138 do CTN, é um instituto previsto no CTN por meio do qual o devedor, antes que o Fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, confessa para a Fazenda que praticou uma infração tributária e paga os tributos em atraso e os juros de mora. Como "recompensa", ele ficará dispensado de pagar a multa.

E, segundo a melhor doutrina, para que a denúncia espontânea seja eficaz e afaste a incidência da multa, é necessário o preenchimento de três requisitos cumulativos:
a)
"denúncia" (confissão) da infração;
b)
pagamento integral do tributo devido com os respectivos juros moratórios;
c)
espontaneidade (confissão e pagamento devem ocorrer antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório por parte do Fisco relacionado com aquela determinada infração).

No lançamento por homologação, caso dos autos em que discute ISS, a lei determina que é o próprio contribuinte quem, sem prévio exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve e antecipar o pagamento. Depois disso, o Fisco irá conferir se o valor pago foi correto e, caso tenha sido, fará a homologação deste pagamento (art. 150, do CTN).

Entretanto, se o contribuinte fizer a declaração do débito, mas não pagar, o crédito tributário e todos seus consectários ficam constituídos sem necessidade de procedimento administrativo para a cobrança da multa moratória.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO A DESTEMPO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Nos termos da
Súmula 360/STJ: "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo
". 2. É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando-se, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp 962.379 e REsp 886.462, reafirmou o entendimento já assentado de que não existe denúncia espontânea quando o pagamento se refere a tributos noticiados pelo contribuinte, por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e Apuração do (ICMS) GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei, e pagos a destempo. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(STJ. REsp 1764249/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018).

Não há dúvidas de que o ISS tem lançamento por homologação, previsto no artigo 150, do CTN.

No caso dos autos o tributo foi pago com atraso. A própria embargante afirma que:

“Com efeito, a cobrança não merece prosperar, pois é ilegal a imposição de multa punitiva em razão da configuração de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN5,
considerando que a Embargante efetuou o pagamento (embora fora do prazo)
do valor integral e corrigido do débito, acrescido de juros de mora, antes de qualquer medida de fiscalização e sem que tenha havido anterior declaração do tributo devido, como se passa a explicitar.”

“
Assim, em que pese ter sido o pagamento efetuado a destempo
, o valor foi corrigido e acrescido dos respectivos juros, além de multa de mora, tendo sido quitado antes da notificação a respeito de qualquer procedimento fiscal”. (grifos nossos).

Nos termos da Súmula 360 do STJ:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo"
.

Não há falar, portanto, em denúncia espontânea, pois a falta de recolhimento, no devido prazo, do valor correspondente ao crédito tributário assim regularmente constituído acarreta, entre outras consequências, as de (a) autorizar a sua inscrição em dívida ativa, (b) fixar o termo
a quo
do prazo de prescrição para a sua cobrança, (c) inibir a expedição de certidão negativa do débito e
(d) afastar a possibilidade de denúncia espontânea
.
(STJ, Primeira Turma, RESP - RECURSO ESPECIAL – 825135, Data da Publicação: 25/05/2006.).

Desta feita, deixo de reconhecer o instituto da denúncia espontânea, e consequentemente, reconheço devida a cobrança da multa sancionatória/punitiva, sendo a improcedência dos embargos medida de rigor.

II.3 Do pedido de efeito suspensivo

Em regra, os embargos à execução não suspendem o procedimento executório, todavia, poderá ser atribuído referido efeito quando atendidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no tema repetitivo 526, o art. 739-A, § 1o do CPC é aplicável às execuções fiscais, condicionando-se a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de três requisitos:
(i)
apresentação de garantia;
(ii)
verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e
(iii)
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)".

Verifico que o pedido não foi analisado quando do recebimento dos presentes embargos. Assim, tendo em vista que os embargos são improcedentes e, consequentemente, a execução fiscal continuará tramitando, deixo de apreciar os requisitos nesta fase processual.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo prosseguir a ação executiva, em todos os seus efeitos.

Condeno a empresa embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Não obstante, nos moldes do art. 85, § 13, do CPC, determino que a verba de sucumbência deverá ser acrescida no valor do débito nos autos de execução fiscal sob o no 10000779-16.2022.8.11.0088.

Translade-se uma via desta para os autos principais.

Aguarde-se o trânsito em julgado, após arquive-se.

Prossiga-se com a execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Aripuanã, data registrada no sistema.

Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa

Juíza Substituta.
”

Contra essa decisão, a parte embargante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 306368373).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, pois “restou evidenciado que a Apelante quitou a integralidade do tributo devido (doc. 04 da inicial), devidamente acrescido de correção monetária e juros, antes de formalizado qualquer procedimento fiscalizatório voltado a apurar a infração”.

Alega que “a quitação dos débitos ocorreu antes do início do processo administrativo de fiscalização, em 19/07/2019, enquanto somente “na data de 23/07/2019 [posterior, portanto] iniciou o PAF (Processo Administrativo de Fiscalização) pela ‘Notificação 002/2019’ e o AIIM”.

Afirma que, “o afastamento da denúncia espontânea no caso, e que constituem o ponto central da discussão, podem ser assim sintetizados: (1) a inaplicabilidade da denúncia espontânea a tributos sujeitos a lançamento por homologação; 3 (2) o recolhimento do tributo, pelo Apelado, teria sido realizado fora do prazo de vencimento”, sendo que
“
a insubsistência do primeiro fundamento utilizado pelo Fisco para a constituição da multa ora analisada é nítida e sequer exige maiores digressões, já que contraria entendimento sumulado pelo c. STJ (...) ainda que o tributo tenha sido quitado a destempo, (i) houve o pagamento da integralidade do débito, devidamente acrescido dos encargos legais (doc. 04 da inicial); (ii) sem prévio procedimento de fiscalização (doc. 05 da inicial); e (ii) sem que houvesse a declaração constitutiva de crédito tributário, motivo pelo qual resta afastada a vedação contida na Súmula no 360 do STJ, de modo a configurar-se perfeitamente a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa objeto de cobrança na execução fiscal de origem”.

Narra que “(i) a própria Súmula adotada como fundamento decisório prevê a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea a tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas não declarado; (ii) o julgado mencionado na decisão (REsp 825135/PR) prevê que o pagamento a destempo apenas afasta a possibilidade de denúncia espontânea caso o crédito esteja regularmente constituído, o que não se adequa em nenhuma medida à hipótese dos autos”.

Assevera que “a denúncia espontânea afasta a cobrança não só da multa de ofício, mas também da multa de mora”.

Argui “que foram atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo art. 138 do CTN para dispensa da responsabilidade pelo cometimento da infração fiscal de não pagar o tributo, quais sejam: (a) a denúncia voluntária, antes de iniciado qualquer procedimento administrativo tendente à cobrança dos tributos objeto do recolhimento ou da apresentação de declaração pelo embargado; e (b) o pagamento da obrigação principal, acrescida dos juros, proporcionais ao tempo em que permaneceu em mora, restando demonstrado o direito da Apelante de não se submeter ao pagamento da multa discutida nos autos”.

Com base no exposto, requer “seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para que seja reformada a sentença apelada e julgados procedentes os pedidos formulados nos embargos, de modo a reconhecer-se a insubsistência da cobrança veiculada na execução fiscal embargada, extinguindo-a, e extinguindo-se, também, o crédito tributário, nos termos do art. 156, X do CTN”.

O MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 306368380).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e foi realizado o pagamento do preparo (ID. 251195181).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“recurso de APELAÇÃO”
interposto por CONSTRUTORA ATERPA S/A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza Substituta, Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001305-80.2022.8.11.0088, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, julgou extinto o processo (ID. 306368366).

O fato jurídico-processual revela que, em
1o.06.2022
, o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ingressou com a
“EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1000779-16.2022.8.11.0088
em desfavor de CONSTRUTORA ATERPA S/A., visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 102/2022, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$
R$ 15.896,31 (quinze mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos).

Ao receber a inicial, em 06.06.2022, o juízo
a quo
determinou a citação da parte demandada (ID. 86644081, pág. 24 – autos de origem).

A parte executada foi citada por AR (ID. 89296323, pág. 30 – autos de origem) e apresentou apólice de seguro-garantia (ID. 89874052, pág. 32/34 – autos de origem).

Os presentes embargos foram opostos no dia 23.08.2022, oportunidade na qual alegou, em síntese, a “denúncia espontânea”.

Os embargos foram recebidos (ID. 306368363).

Na sequência, o ente público pede que sejam rejeitados os embargos à execução (ID. 306368364).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
17.03.2024
(ID. 306368366), conforme relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 138, do Código Tributário Nacional, estatuí sobre a denúncia espontânea:

“A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.

Veja-se que o referido artigo exclui-se a responsabilidade pela infração tributária na hipótese de denúncia espontânea, desde que acompanhada, quando cabível, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, excepcionando-se, essa regra, nos casos em que a denúncia ocorre após o início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização.

Trata-se, na verdade, de um benefício para incentivar o contribuinte ao pagamento voluntário, de modo a eliminar a multa sancionatória quando verificado seu arrependimento eficaz e anterior à atuação do Fisco.

Por sua vez, a Súmula 360 do STJ dispõe que “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.”

Frise-se, no entanto, que a própria redação da súmula contém em si a exceção à sua incidência:
a ausência de prévia declaração pelo contribuinte
. Nessa hipótese, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, a denúncia espontânea é plenamente aplicável,
desde que inexistente procedimento fiscalizatório à época da regularização
.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em aferir se a hipótese dos autos constitui exceção à regra restritiva prevista na Súmula 360 do STJ, autorizando a aplicação do instituto da denúncia espontânea, com o consequente afastamento da multa exigida na Certidão de Dívida Ativa n. 102/2022.

O Juízo singular afastou o referido benefício ao considerar que, por ser o ISSQN um tributo de lançamento por homologação, aplica-se a súmula 360 do STJ.

No caso, o pagamento do débito do ISSQN ocorreu em 19.07.2019, conforme documento juntado pela própria embargada, vide: (...)

Todavia, somente em 23.07.2019, o Fisco Municipal iniciou o Processo Administrativo de Fiscalização, após Notificação de Lançamento 002/2019:

(...)

Com efeito, o pagamento
anterior à constituição formal do crédito tributário
e sem que tenha havido
qualquer declaração prévia do tributo pela contribuinte
, configura a denúncia espontânea. Isso porque, não se evidenciou nos autos que a empresa tenha apresentado guia de apuração, declaração de débito ou outro documento que configurasse confissão formal da obrigação tributária.

Logo, ausente a declaração constitutiva, não se trata de crédito tributário previamente constituído.

Na essência, a dívida foi quitada integralmente, acrescida de juros moratórios,
sem provocação do Fisco e sem declaração anterior
, o que caracteriza, repita-se, a denúncia espontânea nos moldes do art. 138 do CTN.

Nessa quadra, a interpretação feita na sentença, ao aplicar indistintamente a Súmula 360 do STJ, incorre em equívoco de subsunção normativa, ao não considerar a distinção entre as hipóteses em que há declaração anterior e aquelas em que o tributo sequer fora constituído.

Ademais, como corretamente apontado nas razões recursais, a situação dos autos enquadra-se perfeitamente na exceção delineada pela jurisprudência:
trata-se de tributo lançado por homologação, não declarado, pago de forma espontânea e antes do início do procedimento fiscal
, com recolhimento integral do valor devido, acrescido de correção monetária e juros, conforme jurisprudência do c. STF e STJ:

“SEGURANÇA.
DENÚNCIA

ESPONTÂNEA
. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A INICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 434, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO PREJUDICADOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. O agravo retido resta evidentemente prejudicado, uma vez que foi interposto contra decisão que, ao início do processo, deferira o pedido liminar, bem como as alegações realizadas naquele agravo são as mesmas realizadas no recurso de apelação, razão pela qual não há o que se falar em julgamento do agravo, pois as razões serão analisadas em sede de apelação.
2. A denúncia espontânea, insculpida no artigo 138, do Código Tributário Nacional, somente ocorre no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte declara o tributo originalmente e o recolhe na integralidade e, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, realiza a retificação do lançamento com o pagamento do montante integral devido, acrescido dos juros moratórios.
3. In casu, a autora não trouxe as declarações do imposto de renda realizadas, tanto a original, quanto a retificadora, para que se possa apurar a possibilidade da ocorrência da
denúncia

espontânea
neste tributo, visto” (Are 1489226, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, j. 08/05/2024, p. 09/05/2024);

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP 962.379/RS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "C". NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1. A premissa fática traçada pelo Tribunal de origem concluiu que o imposto foi declarado e pago a destempo. No entanto estendeu os benefícios da denúncia espontânea, porque a empresa contribuinte teria efetuado o pagamento antes da realização de qualquer procedimento por parte do Fisco.

2. A matéria referente à denúncia espontânea já foi controvertida nesta Corte, havendo precedentes firmados no sentido de que a ausência de procedimento administrativo prévio visando à exigência do pagamento do tributo em atraso ensejaria a incidência do referido benefício. AgRg no REsp 513640/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 04/09/2003, DJ 03/11/2003, p. 308; AgRg no REsp 172.718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 06/04/2000, DJ 08/05/2000, p. 80.

3. Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo" (Súmula 360/STJ).

Referido entendimento foi reiterado no julgamento do REsp 962.379/ES, relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).

4. Todavia, conforme assentou o Min. Teori Albino Zavascki, no referido julgado que delimitou a jurisprudência sobre o tema em debate, a aplicação da Súmula 360/STJ não é absoluta, pois, na hipótese de não haver prévia declaração do tributo, mesmo sendo sujeito a lançamento por homologação, é possível a configuração da denúncia espontânea, desde que concorram os demais requisitos do art. 138 do CTN.

5. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão
não revelam se o crédito foi previamente constituído pelo autolançamento, presumindo-se, então, pela inexistência de declaração, o que autoriza a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

6. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

7. A jurisprudência desta Corte é (...)” (AgRg no REsp n. 1.262.853/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 23/2/2012.)

Portanto, a multa punitiva constante na CDA no 102/2022 revela-se indevida e carece de amparo legal, devendo ser reconhecida a insubsistência da cobrança, nos termos do art. 156, X, do CTN.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para declarar a nulidade da multa constante da CDA no 102/2022 e, consequentemente, a correspondente execução fiscal no 1000779-16.2022.8.11.0088.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, já arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

O MUNICIPIO DE ARIPUANÃ, MT, alega a existência de omissão, sob a alegação de não ter “partido da mesma premissa já adotada na sentença (Súmula 360 do STJ)”.

Sustenta, que “a empresa apelante, ora embargada, por ser tomadora de serviços deveria ter realizado o recolhimento imposto municipal ISSQN até o 15o dia do mês subsequente a data do pagamento, conforme §1o, do art. 13, da LC n.o 84/20133”.

Pontua, ademais, que “o saneamento da omissão quanto ao tributo que tem por característica o seu lançamento por homologação, mesmo declarado e não pago, após ter sido constituído o crédito tributário dos ISSQN com vencimentos para pagamento constantes na coluna amarela do sistema e somente pagos após – coluna verde, neste caso é de extrema relevância”.

Enfim, prequestiona: “1- art. 1.022. inc. II, § único, inc. II c/c o art. 489, § 1o, incs. IV e VI, todos do CPC/2015, assim como o art. 93, inc. IX, da CFRB/1988: é imprescindível que seja enfrentado o tema constantes nos documentos acostados com a peça inaugural e com a impugnação aos embargos por este E. Tribunal, que embora tenha acolhido a apelação deixou de analisar (data máxima vênia) as razões das contrarrazões modificando totalmente a sentença, passando a aplicar uma possível “exceção” da Súmula 360 do STJ. 2- art. 138, do CTN arts. 97, inc. VI, do CTN c/c o art. 5o, inc. II, art. 37, caput, art. 146, inc. III, “b”, e art. 150, inc. I, todos da CFRB/1988: a existência ou não da denúncia espontânea em casos de tributos que tenham lançamentos por homologação, que por terem sido declarados e não pagos, e o crédito tributário lançado (como nos autos) não seria aplicável a Súmula 360/STJ, a qual não reconhece a denúncia espontânea, o que viola o princípio da legalidade. 3- art. 489, § 1o, inc. VI e art. 927, inc. IV, do CPC: que instituiu a sistemática dos precedentes, a qual está sendo desrespeitada com esta decisão, pois deixou-se de se considerar a Súmula 360/STJ. 4- art. 5o, caput, da CFRB/1988: por deixar de aplicar o verbete completo da Súmula 360/STJ a decisão violou diretamente o princípio da segurança jurídica”.

Dessa forma, requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que o vício quanto a omissão na análise das provas trazidas por ambas as partes, principalmente no que tange a existência de lançamento de crédito tributário por parte da ora embargante seja motivo razoável para afastar a denúncia espontânea ao presente caso, seja enfrentado e sanado, e, por consequência, rechaçando totalmente as razões da apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau”.

CONSTRUTORA ATERPA S/A, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 315354878).

É o relato do necessário.
DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
oposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT (ID. 315354878), contra decisão monocrática que deu PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CONSTRUTORA ATERPA S/A (ID. 310813368).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargante, alega que a decisão é omissa, por não ter “partido da mesma premissa já adotada na sentença (Súmula 360 do STJ)”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, a decisão monocrática embargada fundamentou de forma clara, coerente e exaustiva os motivos que conduziram ao reconhecimento da denúncia espontânea. Delimitou, com precisão, que o pagamento do tributo ocorreu antes da instauração do procedimento fiscalizatório e sem prévia declaração constitutiva do débito pela contribuinte, o que afasta a incidência da Súmula 360 do STJ.

Noutro giro, não houve nos autos a comprovação de prévia confissão de dívida, guia de informação e apuração ou qualquer outro ato declaratório do tributo por parte da embargada, de modo que a dívida somente veio a ser formalizada com a posterior Notificação de Lançamento datada de 23/07/2019, ao passo que o pagamento se deu em 19/07/2019, vide:

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado não desconsiderou a Súmula 360 do STJ, mas tão somente aplicou-lhe a interpretação consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, que excepciona sua incidência nos casos em que não há prévia declaração do tributo pelo contribuinte.

A propósito, colaciona-se as jurisprudências:

“SEGURANÇA.
DENÚNCIA

ESPONTÂNEA
. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A INICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 434, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO PREJUDICADOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. O agravo retido resta evidentemente prejudicado, uma vez que foi interposto contra decisão que, ao início do processo, deferira o pedido liminar, bem como as alegações realizadas naquele agravo são as mesmas realizadas no recurso de apelação, razão pela qual não há o que se falar em julgamento do agravo, pois as razões serão analisadas em sede de apelação.
2. A denúncia espontânea, insculpida no artigo 138, do Código Tributário Nacional, somente ocorre no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte declara o tributo originalmente e o recolhe na integralidade e, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, realiza a retificação do lançamento com o pagamento do montante integral devido, acrescido dos juros moratórios.
3. In casu, a autora não trouxe as declarações do imposto de renda realizadas, tanto a original, quanto a retificadora, para que se possa apurar a possibilidade da ocorrência da
denúncia

espontânea
neste tributo, visto” (Are 1489226, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, j. 08/05/2024, p. 09/05/2024);

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP 962.379/RS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "C". NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1. A premissa fática traçada pelo Tribunal de origem concluiu que o imposto foi declarado e pago a destempo. No entanto estendeu os benefícios da denúncia espontânea, porque a empresa contribuinte teria efetuado o pagamento antes da realização de qualquer procedimento por parte do Fisco.

2. A matéria referente à denúncia espontânea já foi controvertida nesta Corte, havendo precedentes firmados no sentido de que a ausência de procedimento administrativo prévio visando à exigência do pagamento do tributo em atraso ensejaria a incidência do referido benefício. AgRg no REsp 513640/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 04/09/2003, DJ 03/11/2003, p. 308; AgRg no REsp 172.718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 06/04/2000, DJ 08/05/2000, p. 80.

3. Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo" (Súmula 360/STJ).

Referido entendimento foi reiterado no julgamento do REsp 962.379/ES, relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).

4. Todavia, conforme assentou o Min. Teori Albino Zavascki, no referido julgado que delimitou a jurisprudência sobre o tema em debate, a aplicação da Súmula 360/STJ não é absoluta, pois, na hipótese de não haver prévia declaração do tributo, mesmo sendo sujeito a lançamento por homologação, é possível a configuração da denúncia espontânea, desde que concorram os demais requisitos do art. 138 do CTN.

5. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão
não revelam se o crédito foi previamente constituído pelo autolançamento, presumindo-se, então, pela inexistência de declaração, o que autoriza a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

6. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

7. A jurisprudência desta Corte é (...)” (AgRg no REsp n. 1.262.853/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 23/2/2012.)

Assim, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação (ISSQN), o afastamento da multa é plenamente viável quando o crédito
não tenha sido declarado previamente
e o pagamento tenha sido
espontâneo e anterior ao início de qualquer fiscalização
, como ocorrido nos presentes autos.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas o
REJEITO,
em face da inexistência de omissão.

Intimem-se
e prossiga, na forma do procedimento.

Cumpra-se
, observando as formalidades legais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“empresa construtora e, na condição de tomadora de serviços, é responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto sobre os serviços prestados por profissional autônomo ou empresa1 . Em razão disso, o lançamento do ISSQN é por homologação, ou seja, devendo ser recolhido antes de qualquer providência da Administração Pública”.

Apregoa que
“todas as datas da coluna “data de vencimento” se referem ao prazo para pagamento do crédito tributário já lançado pela Prefeitura Municipal, ou seja, já havia sido iniciado o procedimento administrativo da Administração muito antes da data de pagamento pela empresa agravada (coluna verde), e não como constou no bojo da decisão monocrática que fala em 23/07, conforme documento acostado a inicial pela ora agravada”
.

Salienta, ademais, que
“o reconhecimento de que houve sim a ação da fiscalização municipal antes mesmo do pagamento afasta a exceção constante na Súmula 360 do STJ, contudo não foi analisado na decisão os argumentos constantes nas contrarrazões da apelação, considerando tão somente os fatos alegados pela empresa embargada, nem mesmo as próprias datas das notas fiscais emitidas pela empresa e juntadas com a inicial de embargos à execução”
.

Por essa razão, requer:

“(...)O conhecimento e o provimento do agravo interno para que o Colegiado reforme a decisão monocrática, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau; b) Reconheça a inexistência de denúncia espontânea; c) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da decisão que sejam supridas todas as omissões, para fins do art. 1.025 do CPC, viabilizando o acesso às instâncias superiores.” (ID. 330401359)
.

Nas contrarrazões, CONSTRUTORA ATERPA S/A pugna pelo desprovimento (ID. 338463391).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por MUNICIPIO DE ARIPUANA, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1001305-80.2022.8.11.0088, que rejeitou os Embargos de Declaração (ID. 323360893).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência ou não da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, no caso de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação (ISSQN) após o vencimento, mas antes de qualquer procedimento fiscalizatório e sem prévia declaração constitutiva do crédito tributário.

O Município de Aripuanã, ora agravante, sustenta que não estão presentes os requisitos para a configuração da denúncia espontânea, argumentando que o simples vencimento do tributo equivaleria ao início do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário pelo Fisco. Defende que, como o pagamento foi realizado após as datas de vencimento indicadas no extrato do sistema de arrecadação municipal, já haveria sido iniciado o procedimento administrativo fiscal, o que afastaria a espontaneidade necessária à aplicação do instituto previsto no art. 138 do CTN.

Primeiramente, necessário esclarecer que o art. 138 do Código Tributário Nacional estabelece:

"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração."

A interpretação deste dispositivo legal foi objeto de consolidação jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 360, segundo a qual:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."

Contudo, como salientado na decisão monocrática,
“a própria redação da súmula contém em si a exceção à sua incidência: a ausência de prévia declaração pelo contribuinte. Nessa hipótese, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, a denúncia espontânea é plenamente aplicável, desde que inexistente procedimento fiscalizatório à época da regularização”
.

No caso em análise, conforme detalhadamente exposto na decisão monocrática ora agravada, o pagamento do débito do ISSQN ocorreu em 19/07/2019, enquanto o Fisco Municipal somente iniciou o Processo Administrativo de Fiscalização em 23/07/2019, com a Notificação de Lançamento 002/2019.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que a empresa tenha apresentado guia de apuração, declaração de débito ou outro documento que configurasse confissão formal da obrigação tributária antes do pagamento.

A tese central do agravante, de que o simples vencimento do tributo equivaleria ao início do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Não existe na legislação tributária a figura da constituição automática do crédito tributário pelo mero transcurso do prazo de vencimento, sendo imprescindível a prática de ato concreto pelo contribuinte ou pela Administração Tributária destinado à sua formal constituição.

No regime de lançamento por homologação, aplicável ao ISSQN, a constituição do crédito tributário depende da declaração transmitida pelo contribuinte por meio de instrumento idôneo (art. 147 do CTN) ou, na ausência desta, do lançamento de ofício pela autoridade administrativa (art. 149 do CTN), o qual somente se formaliza mediante a ciência do contribuinte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.149.022/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 385), firmou entendimento de que
"a denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias decorrentes da impontualidade do contribuinte."

Anotem-se os precedentes colacionados na decisão monocrática:

“SEGURANÇA.
DENÚNCIA

ESPONTÂNEA
. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A INICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 434, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO PREJUDICADOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. O agravo retido resta evidentemente prejudicado, uma vez que foi interposto contra decisão que, ao início do processo, deferira o pedido liminar, bem como as alegações realizadas naquele agravo são as mesmas realizadas no recurso de apelação, razão pela qual não há o que se falar em julgamento do agravo, pois as razões serão analisadas em sede de apelação.
2. A denúncia espontânea, insculpida no artigo 138, do Código Tributário Nacional, somente ocorre no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte declara o tributo originalmente e o recolhe na integralidade e, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, realiza a retificação do lançamento com o pagamento do montante integral devido, acrescido dos juros moratórios.
3. In casu, a autora não trouxe as declarações do imposto de renda realizadas, tanto a original, quanto a retificadora, para que se possa apurar a possibilidade da ocorrência da
denúncia

espontânea
neste tributo, visto” (Are 1489226, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, j. 08/05/2024, p. 09/05/2024);

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP 962.379/RS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "C". NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1. A premissa fática traçada pelo Tribunal de origem concluiu que o imposto foi declarado e pago a destempo. No entanto estendeu os benefícios da denúncia espontânea, porque a empresa contribuinte teria efetuado o pagamento antes da realização de qualquer procedimento por parte do Fisco.

2. A matéria referente à denúncia espontânea já foi controvertida nesta Corte, havendo precedentes firmados no sentido de que a ausência de procedimento administrativo prévio visando à exigência do pagamento do tributo em atraso ensejaria a incidência do referido benefício. AgRg no REsp 513640/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 04/09/2003, DJ 03/11/2003, p. 308; AgRg no REsp 172.718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 06/04/2000, DJ 08/05/2000, p. 80.

3. Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo" (Súmula 360/STJ).

Referido entendimento foi reiterado no julgamento do REsp 962.379/ES, relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).

4. Todavia, conforme assentou o Min. Teori Albino Zavascki, no referido julgado que delimitou a jurisprudência sobre o tema em debate, a aplicação da Súmula 360/STJ não é absoluta, pois, na hipótese de não haver prévia declaração do tributo, mesmo sendo sujeito a lançamento por homologação, é possível a configuração da denúncia espontânea, desde que concorram os demais requisitos do art. 138 do CTN.

5. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão
não revelam se o crédito foi previamente constituído pelo autolançamento, presumindo-se, então, pela inexistência de declaração, o que autoriza a aplicação do instituto da denúncia espontânea.

6. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

7. A jurisprudência desta Corte é (...)” (AgRg no REsp n. 1.262.853/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 23/2/2012.)

Importante ressaltar que a data de vencimento do tributo tem como única finalidade indicar o termo a partir do qual a obrigação se torna exigível, não possuindo o condão de constituir automaticamente o crédito tributário nem de inaugurar procedimento fiscalizatório.

A exigibilidade do crédito não se confunde com a sua constituição formal, sendo esta última indispensável para afastar a configuração da denúncia espontânea.

Ademais, o argumento do agravante de que as notas fiscais emitidas pela empresa em 2018 e janeiro de 2019 seriam suficientes para afastar a caracterização da denúncia espontânea também não prospera.

Isso, porque, a simples emissão de notas fiscais não implica, por si só, a constituição formal do crédito tributário, uma vez que essas (notas fiscais) representam meros documentos fiscais relacionados à ocorrência do fato gerador, não se confundindo com declaração constitutiva do crédito tributário nem equivalendo a lançamento regularmente formalizado.

Aceitar a tese defendida pelo agravante significaria esvaziar por completo o instituto da denúncia espontânea, uma vez que este se presta exatamente à regularização de tributos que, por alguma razão, não foram pagos até a data de vencimento. Se o vencimento do tributo fosse suficiente para afastar a aplicação do art. 138 do CTN, o instituto perderia sua razão de ser, pois para tributos não vencidos sequer haveria infração a ser denunciada espontaneamente.

Nesse contexto, considerando que no caso em análise: (i) o pagamento do tributo ocorreu antes da instauração de qualquer procedimento fiscalizatório; (ii) não houve prévia declaração constitutiva do crédito tributário pela contribuinte; e (iii) o débito foi quitado integralmente, acrescido de juros moratórios, resta plenamente caracterizada a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, com o consequente afastamento da multa punitiva constante da CDA n. 1022022.

Portanto, a decisão monocrática ora agravada não merece reparo, pois aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, reconhecendo a configuração da denúncia espontânea no caso concreto e, consequentemente, declarando a nulidade da multa objeto da execução fiscal.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026